Tribunal: TJDFT
Processo: 0726690-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM. DESOCUPAÇÃO IMEDIATA DO IMÓVEL. EFEITO SUSPENSIVO DEFERIDO. ADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DIVERGÊNCIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.

1. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso é concedida ao relator pelo art. 995, parágrafo único, do CPC/2015, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.

2. Inexistindo elementos seguros de que o agravado tenha, efetivamente, adimplido o contrato celebrado entre as partes, mostra-se temerária determinar a desocupação imediata do imóvel, sendo prudente aguardar-se o regular transcurso do processo de origem com a correspondente dilação probatória, momento em que as partes poderão produzir todas as provas que entenderem relevantes para demonstrar o direito alegado. Precedentes.

3. Não restou demonstrado, neste juízo prévio, qualquer urgência ou perigo de dano ou ao resultado útil do processo em favor do agravado que justifique a tutela possessória requerida, ainda mais considerando que, nunca residiu no imóvel em litigio, nem depende dele economicamente para a sua sobrevivência, motivo pelo qual é prematuro o pedido de retirada do agravante do imóvel sem que se confirme o efetivo adimplemento contratual, fato que demanda dilação probatória no juízo de origem.

4. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.